Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. BEM MÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE IMÓVEIS ENVOLVENDO TERCEIROS SEM SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência da união e partilhar os direitos sobre o veículo Fiat Strada Adventure, atribuindo à autora a responsabilidade exclusiva pelos débitos de IPVA e multas de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os imóveis indicados devem ser incluídos na partilha; (ii) estabelecer a responsabilidade pelas dívidas do veículo partilhado; (iii) definir a responsabilidade pelas multas de trânsito associadas ao veículo; e (iv) avaliar se há elementos suficientes para comprovar a aquisição ou posse dos bens reclamados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável incluir na partilha o terreno em Luziânia, diante da alegação de simulação de venda e da ausência de terceiro interessado no polo passivo, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma. Do mesmo modo, a inclusão das benfeitorias realizadas em imóvel pertencente à mãe do réu também exige a presença da proprietária no processo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Os débitos de IPVA e licenciamento dos anos de 2021 e 2022, referentes ao veículo adquirido na constância da união, devem ser partilhados igualmente entre os companheiros, conforme o regime da comunhão parcial de bens e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. As multas de trânsito não podem ser partilhadas por possuírem natureza pessoal e dependerem da identificação do infrator, não comprovada nos autos.
6. O débito do veículo referente ao ano de 2023 não integra a partilha, pois foi contraído após o término da união estável.
7. A alegada dívida junto ao banco não foi comprovada, sendo identificado apenas boleto referente ao financiamento do veículo, já objeto de partilha. Além disso, não há qualquer documento hábil que comprove a posse ou aquisição onerosa dos lotes situados no Morro da Cruz e na região do Café sem Troco durante a união estável, não se desincumbindo a autora do seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A partilha de imóvel supostamente alienado ou pertencente a terceiro exige ação própria com inclusão do terceiro no polo passivo.
2. Os débitos de IPVA e licenciamento incidentes sobre veículo adquirido durante a união estável devem ser partilhados entre os companheiros.
3. Multas de trânsito possuem natureza pessoal e são de responsabilidade exclusiva do infrator, não podendo ser objeto de partilha.
4. Cabe à parte que alega a existência de bens ou dívidas comprovar sua aquisição na constância da união para fins de partilha.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.253, 1.255 e 884; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418888, 0701903-89.2021.8.07.0012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27/04/2022; TJDFT, Acórdão 1758333, 0703146-51.2019.8.07.0008, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/09/2023.